Tribunal: TJDFT
Processo: 0737250-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES NÃO ANALISADAS NA SENTENÇA. OMISSÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC. VÍCIO SANADO. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DOS AUTORES. AUSÊNCIA. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. AÇÃO CONEXA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
2. Embargos de declaração dos autores conhecidos e não providos. Embargos de declaração dos réus PROSERVICE e MÁRCIO HENRIQUE CÉSAR PRATA conhecidos e não providos.